Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0706548-28.2023.8.07.0000 Agravante Instrumental Produções Musicais Ltda. - ME Agravados Paulo Roberto Guimarães Lino Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instrumental Produções Musicais Ltda. - ME contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 146918436 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Paulo Roberto Guimarães Lino, processo n. 0738936-88.2017.8.07.0001, dentre outras determinações, indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SerasaJud. A decisão agravada foi assim proferida: O exequente requer a penhora de veículos em nome do executado, o qual foi localizado por meio de pesquisa realizada no sistema RENAJUD ao id. 140200037, pedido de envio de ofício à Receita Federal e pedido de negativação do nome do executado. É o relatório do necessário. Decido. (...) 3.Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, prevalece o entendimento do Tribunal, no seguinte sentido de que "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 3.1. Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. 3.2.Assim, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. (...) 4. Por fim, se a diligência for infrutífera, o processo permanecerá suspenso por um ano em arquivo provisório (até o dia 19/10/2023, id. 140200034), nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. E, decorrido esse prazo, o processo permanecerá em arquivo provisório, agora na forma do § 2o do art. 921 do CPC. 5. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, e aquelas infrutíferas não imporão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente. Intimem-se. Inconformada com a decisão acima, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44015632), narra tratar-se o feito de origem de execução de nota promissória emitida pelo agravado para pagamento da quantia de R$ 72.261,02. Aduz terem sido empreendidas diversas diligências para localização de bens, contudo, sem êxito, razão pela qual requereu a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes via convênio SerasaJud, o que foi indeferido pelo juízo de referência. Sustenta que a medida é necessária, porquanto nos termos do art. 139, IV, do CPC, deve o juízo se utilizar de todas as medidas para alcançar a satisfação da obrigação, em obediência ao princípio da efetividade do processo. Descreve o art. 782, § 3o do CPC como fundamento a amparar o pleito, nos termos dos julgados deste TJDFT e STJ que colaciona. Ao final, pede “o PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, reconhecendo possibilidade e determinando que seja realizada a inclusão dos nomes dos Agravados no cadastro de inadimplentes por meio do convênio serasa/Serasajud e/ou mediante expedição de ofício”. Guia de recolhimento do preparo ao Id 44015638. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora